Tribunal: TJSP
Processo: 2294055-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INVIABILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA
- Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INVIABILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA
- Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação. Não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.

RECURSO NÃO PROVIDO.